Tribunal: TJPA
Processo: 0004470-20.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004470-20.2015.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: MARIA TARCISIA TAVARES MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. SERVIDORA MUNICIPAL ADMITIDA ANTES DE 05/10/1983. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que reconheceu o direito à estabilidade excepcional da autora, servidora pública municipal admitida antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, com fundamento no art. 19 do ADCT. Sustenta o apelante ausência de estabilidade da autora. A sentença foi mantida sob o fundamento de que a apelada comprovou vínculo contínuo com o Município desde 1977 até 2014, mediante documento oficial não impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da CF/88, em razão de vínculo funcional contínuo com a Administração Pública municipal por mais de cinco anos ininterruptos antes da promulgação da Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 19 do ADCT garante estabilidade no serviço público aos servidores que, na data da promulgação da CF/88, já se encontravam em exercício há pelo menos cinco anos continuados, ainda que sem concurso público, excetuadas as hipóteses expressamente excluídas pela norma.

4.

A autora comprovou, por meio de documento oficial expedido pelo próprio Município, o exercício de função pública contínua desde 1977 até 2014.

5.

A jurisprudência pacífica reconhece que servidores admitidos até 05 de outubro de 1983, com mais de cinco anos ininterruptos de serviço até a promulgação da CF/88, fazem jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, conforme precedentes do TJPA e do STF.

6.

A estabilidade excepcional assegura permanência no cargo ocupado, sem garantia de efetividade, progressão funcional ou incorporação à carreira, sendo possível a perda do cargo somente por sentença judicial ou processo administrativo com ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º 0004470-20.2015.8.14.0055) interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ contra MARIA TARCISIA TAVARES MACHADO, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única de São Miguel do Guamá.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, e condeno o MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

nos seguintes termos: 1.Declarar MARIA TARCISIA TAVARES MACHADO como servidora estável, bem como reintegra-la ao quadro de servidores.

2. O pagamento das parcelas remuneratórias pretéritas relativas ao tempo em que esteve afastada, ou seja, da data da exoneração até a efetiva reintegração, corrigido monetariamente observando o período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, a aplicação do INPC (porque previsto no texto original) e a partir de 30/06/2009, o IPCA- em razão da decisão firmada pelo STF no RE 870.947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810); V- Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.

Condeno, ainda, o sucumbente em honorários advocatícios, à base de 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, esse valor também com juros e correção monetária.

Em razões recursais, o Município de São Miguel do Guamá alega que a demandante não possui estabilidade, pois não preenche os requisitos do artigo 19 do ADCT, já que seu vínculo não foi contínuo nem formalizado conforme as normas constitucionais. Ao final, requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO E PASSO AO EXAME DO MÉRITO

1.2 DO DIREITO À ESTABILIDADE

A questão em análise reside na possibilidade de assegurar à apelada o direito previsto no art. 19 do ADCT, que
inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando promulgação da CF/88 já exercia função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos, senão vejamos:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
. (grifos nossos).

As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679). Deste modo, os servidores admitidos após 05 de outubro de 1983, sem prévia aprovação em concurso público, não são considerados estáveis, por não serem abarcados pela regra contida no art. 19 do ADCT.

No caso a apelada juntou Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo próprio Município de São Miguel do Guamá, que comprova que a autora trabalhou de forma contínua e ininterrupta de 1977 a 2014(id 18390425). Esse documento, dotado de fé pública, não foi desconstituído pelo Ente Municipal.

Da análise conjunta de todas as provas dos autos é possível concluir que houve a comprovação do labor iniciado no ano de 1977 e a permanência mesmo após o advento da constituição de 1988.

Diante disso, considerando que a apelada comprovou que foi admitida como servidora pública em data anterior a 05 de outubro de 1983, estando assim, amparada pelas disposições do art. 19 do ADCT da CF/88.

Em caso análogo, a 1ª Turma decidiu pelo reconhecimento da estabilidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE E REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. INGRESSO EM SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APLICABILIDADE DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT. ILEGALIDADE DO ATO DE DESLIGAMENTO DO SERVIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I ?
O servidor público que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 contava com mais 05(cinco) anos de exercício, é considerado estável no serviço público, nos termos do art. 19 do ADCT
;

II ?
No presente caso, as provas constantes nos autos demonstram que o apelado ingressou nos quadros de servidores do recorrente no mês de maio de 1983 e seu desligamento ocorreu no ano de 2009, tendo trabalhado de forma contínua e ininterrupta, com lapso temporal iniciado 05 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Magna, sendo impositiva a sua reintegração ao cargo público que ocupava anteriormente
;

III - É devido ao servidor reintegrado o pagamento das parcelas remuneratórias pretéritas relativas ao tempo em que esteve afastado, vale dizer, da data da exoneração até a efetiva reintegração;

IV- Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes §§ 3º e 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

V ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA. 2016.00452611-33, 155.857, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-02-01, Publicado em 2016-02-15)

No mesmo sentido, colaciono os demais precedentes desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. ART. 76, §2º, I, CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA ? ART. 333, I, DO CPC. INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT. REMUNERAÇÃO, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS DEVIDOS. ART. 7º CF/88. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1. Sobre a irregularidade na representação processual, o inciso I do §2º do art. 76 do CPC dispõe que, em sede recursal, diante da inércia do recorrente, o recurso não deverá ser conhecido. Incidente o fato nos autos, deixo de conhecer da apelação;

2. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da ação ordinária com pedido de indenização, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a estabilidade extraordinária da autora e determinando sua reintegração ao serviço público, com pagamento dos vencimentos correspondentes, férias e 13º salários não pagos, relativos ao curso do vínculo de trabalho; assim como ao período de afastamento; e fixando honorários pelo réu na ordem de

R$ 1.655,00 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais);

3.
O réu não controverteu os fatos narrados na exordial, tampouco comprovou os pagamentos reclamados pela autora. Não obstante isto, a autora produziu prova

documental e oral de que ingressou no serviço público em 01/03/1982 e foi afastada em 19/11/2009;

4. Ressoa, portanto, que a autora ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório e mesmo a nulidade da contratação temporária, pelo que deve sr reintegrada ao serviço. Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88, a autora faz jus à remuneração do cargo e às gratificações natalinas e férias do período em que esteve afastada; bem como ao pagamento destas verbas não pagas no curso da relação de trabalho, nos moldes proferidos na sentença
;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

7- Reexame necessário conhecido e apelo não conhecido. Juros e correção monetária modulados. Sentença confirmada em parte.

(TJPA.2019.01690055-35, 203.956, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-22).

EMENTA:

REEXAME NECESSARIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PUBLICA ADMITIDA NO SERVIÇO PUBLICO EM 09.03.1983. PORTARIA Nº 044/83 GAB. PRELIMINARES. REJEITADAS. 1. Preliminar de impossibilidade de dilação probatória e carência de ação. Rejeitada. A documentação acostada aos autos pela impetrante comprova que foi admitida pela Prefeitura Municipal de ACARÁ/PA, como servidora pública municipal, para o cargo de professora, em 09 de março de 1983, conforme testifica a cópia de sua CTPS, vinculo que permaneceu até ser demitida em 25 de junho de 2013. Está acobertada pela estabilidade. Inteligência do artigo 19 da ADCT, não há necessidade de dilação probatória. 2. Preliminar de carência de ação, por impossibilidade jurídica do pedido. Rejeitada. Alegação de que a apelada pretende lhe seja concedida uma estabilidade funcional fundada em documentação reconhecidamente falsificada, eivada de vícios na sua origem, não procede, ante a total falta de prova do alegado pelo apelante. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes.

DIREITO LIQUIDO E CERTO. COMPROVADO. 1. A impetrante ingressou com o presente mandamus pleiteando a anulação do ato administrativo de demissão e sua reintegração ao cargo por ela ocupado, na Prefeitura Municipal de ACARÁ/PA desde 09.03.1983, alegando ter direito líquido e certo de permanecer no serviço público em razão do disposto no art. 19, caput do ADCT. 2. Antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem aprovação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT ficou assegurou a estabilidade excepcional dos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88. 3.
Assiste razão à impetrante, vez que os documentos acostados à exordial comprovam que foi admitida como servidora pública em 09.03.1983, portanto, cinco anos antes da promulgação da CF/88, estando amparada pelas disposições do art. 19 do ADCT da CF/88
. REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CIVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para fixar a multa diária em desfavor do Municipio de Acará, pessoa jurídica de direito público, e não na pessoa física do gestor municipal, mantendo-se todos os demais termos da sentença. DECISÃO UNÂNIME. (2016.00554756-21, 156.028, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-02-19). (grifos nossos).

A jurisprudência pátria manifesta-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O art. 19 das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988 dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. O impetrante comprova que prestou serviço público no Município de Ouriçangas desde 1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade no serviço público
. O Município não logrou êxito em comprovar a tese de que o servidor exercia cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a impossibilidade do servidor ser afastado do cargo, senão em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa. (Classe: Remessa Necessária, Número do Processo: 0000589-29.2009.8.05.0109, Relator (a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 08/09/2016). (TJ-BA - Remessa Necessária: 00005892920098050109, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2016). (grifos nossos).

A exceção constitucional prevista no art. 19 do ADCT garante ao servidor a estabilidade, mas não a efetividade no serviço público, possuindo somente o direito de permanecer na Administração no cargo em que fora admitido, não sendo autorizada a incorporação na carreira ou a progressão funcional.

Cabe esclarecer, que a mencionada estabilidade não afasta a possibilidade de perda do cargo em virtude de sentença transitada em julgado ou, processo administrativo que seja lhe assegurado o contraditório de ampla defesa (art. 41, §1º, I e II, CF/88).

Supremo Tribunal Federal também conclui da mesma forma:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. EVENTUAL DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Garantia do contraditório e da ampla defesa em eventual demissão de servidor público pela Administração, mesmo que de cargo não efetivo. Precedentes. 2. A decisão agravada reconheceu que o acórdão recorrido decidiu conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. RE 244.544-AgR/MG, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.06.2002, dentre outros. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 491724 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-11 PP-02515).

Desta forma, mantenho estabilidade extraordinária da autora, nos termos do art. 19 do ADCT.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação,
negando-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

P.R.I

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025